Tribunal: TRF3
Processo: 5025865-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
323/575)

5025865-41.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025865-41.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

AGRAVADO: ANA ELISA MUCCI, ELAINE CRISTINA MUCCI FUKUMOTO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 150 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pela parte executada, mantendo decisão que afastou alegação de prescrição e deferiu a habilitação de herdeiros de demandante falecido para fins de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que teria decorrido o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado do título executivo e o pedido de habilitação dos sucessores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a morte de uma das partes implica suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional até a regularização do polo ativo; e (ii) se há prescrição da pretensão executiva quando inexistente inércia imputável aos sucessores e não transcorrido o prazo quinquenal previsto na legislação aplicável.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 110, 313 e 921, I, do CPC, o falecimento da parte acarreta a imediata suspensão do processo para fins de regularização do polo processual, circunstância que impede o curso do prazo prescricional até a habilitação dos sucessores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal que imponha prazo específico para habilitação dos herdeiros, não corre a prescrição durante o período de suspensão do feito, inclusive para a propositura da execução, afastando-se a incidência do Decreto no 20.910/32 quando não configurada mora processual.

No caso concreto, além da causa suspensiva decorrente do óbito, não se consumou o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado do título executivo coletivo (2020) e a distribuição do cumprimento de sentença (2025), inexistindo inércia ou desídia dos sucessores.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em consonância com jurisprudência dominante, não havendo nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O falecimento de uma das partes implica suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional até a habilitação dos sucessores, na ausência de previsão legal de prazo específico. 2. Não há prescrição da pretensão executiva quando não configurada inércia dos herdeiros e não transcorrido o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, 921, I, 932, 1.021 e 1.026, § 2o; Decreto no 20.910/1932; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.869.009/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.05.2020; STJ, AREsp 1.740.170/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025865-41.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

AGRAVADO: ANA ELISA MUCCI, ELAINE CRISTINA MUCCI FUKUMOTO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em face de decisum que afastou alegação de prescrição e deferiu habilitação de herdeiros de demandante falecido, para fins de cumprimento de sentença.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática terminativa não enfrentou a aplicação direta do Decreto no 20.910/32 e do Decreto-Lei no 4.597/42, que estabelecem o prazo prescricional de cinco anos para qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública e suas autarquias.

Sustenta que o direito à habilitação de sucessores possui natureza patrimonial e, portanto, deve observar o lapso quinquenal contado a partir do fato gerador, qual seja, o óbito do credor originário ocorrido em 2017, sob pena de se criar uma hipótese de imprescritibilidade incompatível com o sistema constitucional.

Argumenta que a suspensão do processo pelo falecimento da parte não pode ser interpretada como um salvo-conduto para a eternização do litígio, o que violaria os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impactando negativamente o planejamento orçamentário público.

Ressalta, por fim, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.254 pelo Superior Tribunal de Justiça, que visa definir precisamente se ocorre a prescrição para a habilitação de herdeiros.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a morte de uma das partes nas ações judiciais acarreta a imediata suspensão do processo para fins de regularização do polo da relação processual, conforme preceituam os artigos 110, 313 e 921, inciso I, do CPC.

O julgado rebate a tese de prescrição sustentada pela autarquia ao destacar que, diante da ausência de previsão legal que imponha um prazo decadencial ou prescricional específico para a habilitação de sucessores, o processo deve permanecer suspenso, o que impede o transcurso de qualquer lapso temporal em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação propriamente dita, seja para a propositura da ação executiva.

Além disso, a fundamentação esclarece que, no caso concreto, sequer houve a consumação do lustro legal, visto que o trânsito em julgado do título executivo coletivo ocorreu em 2020 e a distribuição do cumprimento de sentença se deu em 2025, não restando configurada a inércia ou desídia dos credores.

A decisão ainda se apoia em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a inexistência de presunção de prazo máximo para a suspensão do feito em razão de óbito, afastando assim a incidência do Decreto no 20.910/32 por não haver mora processual imputável à parte.

Portanto, a tentativa de reforma via agravo interno mostra-se descabida, uma vez que a suspensão legal do rito atua como causa impeditiva do fluxo prescricional, garantindo a preservação do direito material transmitido aos sucessores até a devida regularização do polo ativo.

Vejamos:

“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UFSCAR, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão que afastou alegação de prescrição e deferiu habilitação de herdeiros de demandante falecido, para fins de cumprimento de sentença.

Pugna a parte recorrente pela reforma da r. decisão, para que a habilitação dos sucessores seja indeferida sob o argumento da prescrição.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id 338495060).

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta (id 338658095).

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Por ocasião da apreciação liminar, decidimos nos seguintes termos:

“DA TUTELA RECURSAL

A análise do tema sob o enfoque da tutela recursal deve balizar-se pelas disposições do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

JUÍZO PROVISÓRIO

O atual Código de Processo Civil reforçou a importância do princípio do contraditório, de modo que as medidas liminares “inaudita altera parte” devem ser reservadas para as hipóteses em que a urgência seja tamanha que grave e concreto dano possa consumar-se antes mesmo da manifestação da parte contrária.

Em sede de cognição sumária, faz-se necessário considerar primeiramente que, tendo em vista o teor do v. acórdão da lavra da Corte Especial do Col. STJ na ProAfR no REsp 2.034.210-CE, no sentido de que ficou determinada “a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial” (Dje 10/05/2024), entendemos por bem não determinar a suspensão do feito.

DA PRESCRIÇÃO

Noticiado o falecimento do demandante originário Evanildo João Mucci, ocorrido em 11/10/2017, seus sucessores pleitearam a habilitação nos autos.

A parte executada se opôs, mediante alegação de prescrição da pretensão executiva dos requerentes.

O Juízo a quo decidiu que “(...) Em primeiro lugar: sabe-se que a morte de uma das partes importa na suspensão do processo a fim de que seja regularizado o polo da relação processual, nos termos do que dispõem os artigos 110, 313 e 921, I, do CPC/2015, o que afasta a declaração da prescrição intercorrente por falta de previsão legal, impondo prazo para a habilitação dos sucessores... (...) Em segundo lugar, é de se ressaltar que, no caso concreto, entre o trânsito em julgado do título executado da ação coletiva (28/09/2020) e a distribuição do cumprimento de sentença pelas sucessoras do falecido-autor (08/04/2025) sequer decorreu o lustro legal. (id 414656757).

Entende-se o instituto da prescrição como penalidade a comportamentos de passividade, que de certo modo vêm denotar certa desídia do titular do direito.

Note-se que a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento.

Após o decurso do prazo quinquenal, como decorre da legislação em vigor, inolvidável que a inércia do credor há de encontrar um óbice de natureza temporal, o que não é o caso dos autos.

Está devidamente assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, que não se presume o lapso máximo de tempo para a suspensão do feito no caso de falecimento da parte.

A propósito, vejam-se os seguintes julgados, in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO SERVIDOR SUBSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 682, II, DO CÓDIGO CIVIL E 267, II, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA, EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RE 870.947/SE (TEMA 810). MODULAÇÃO. AUSÊNCIA. RESP REPETITIVO 1.495.144/RS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. I. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela ora recorrente, contra decisão que afastara a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros - sob o fundamento de que não há que se falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros do substituído, visto que, após o evento morte do servidor, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional - e rejeitara a impugnação aos cálculos efetuados pela Contadoria, que aplicara, quanto à correção monetária, os índices previstos no Manual de Cálculos de Justiça Federal, inclusive o IPCA-E. III. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. Nesse sentido sentido: STJ, REsp 1.843.437/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2019; AREsp 1.542.143/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgInt no AREsp 1.059.362/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2018. IV. Nessa linha, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido na fase de conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação, o processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser contado, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação executiva. Precedentes desta Corte: STJ, AgInt no REsp 1.645.120/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2019; AgInt no REsp 1.508.584/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; REsp 1.707.423/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2018; REsp 1.657.663/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017. V. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) X. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nesta parte, improvido.” (REsp 1869009/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para habilitação dos sucessores da parte, não corre prescrição, inclusive para a execução. 2. Com efeito, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido na fase de conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação, o processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser contado, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação executiva. 3. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea a do aludido permissivo constitucional (cf. AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). 5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial”. (STJ - AREsp: 1740170 CE 2020/0198481-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Nesse ensejo, ausentes, destarte, os elementos autorizadores da probabilidade do provimento e do risco de dano grave ou de difícil reparação, necessários ao deferimento da medida almejada.”

Na ausência de argumento ou favo novo que enseje a alteração do decidido em sede liminar, não há de ser provido o recurso

DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”.

Não procedem, consequentemente, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 150 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pela parte executada, mantendo decisão que afastou alegação de prescrição e deferiu a habilitação de herdeiros de demandante falecido para fins de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que teria decorrido o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado do título executivo e o pedido de habilitação dos sucessores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a morte de uma das partes implica suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional até a regularização do polo ativo; e (ii) se há prescrição da pretensão executiva quando inexistente inércia imputável aos sucessores e não transcorrido o prazo quinquenal previsto na legislação aplicável.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 110, 313 e 921, I, do CPC, o falecimento da parte acarreta a imediata suspensão do processo para fins de regularização do polo processual, circunstância que impede o curso do prazo prescricional até a habilitação dos sucessores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal que imponha prazo específico para habilitação dos herdeiros, não corre a prescrição durante o período de suspensão do feito, inclusive para a propositura da execução, afastando-se a incidência do Decreto no 20.910/32 quando não configurada mora processual.

No caso concreto, além da causa suspensiva decorrente do óbito, não se consumou o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado do título executivo coletivo (2020) e a distribuição do cumprimento de sentença (2025), inexistindo inércia ou desídia dos sucessores.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em consonância com jurisprudência dominante, não havendo nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O falecimento de uma das partes implica suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional até a habilitação dos sucessores, na ausência de previsão legal de prazo específico. 2. Não há prescrição da pretensão executiva quando não configurada inércia dos herdeiros e não transcorrido o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, 921, I, 932, 1.021 e 1.026, § 2o; Decreto no 20.910/1932; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.869.009/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.05.2020; STJ, AREsp 1.740.170/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão